Tribunal: TJSP
Processo: 0009797-06.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009797-06.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ADEILDO SANTANA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão na íntegra.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-06.2019.8.26.0496 -Voto no 25.991
2
VOTO no 25.991
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009797-06.2019.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: ADEILDO SANTANA BARBOSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Indeferimento de progressão
ao regime semiaberto Alegação da Defesa quanto ao
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a
progressão carcerária Sentenciado que não preencheu o
requisito objetivo até a data do pedido
Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ADEILDO SANTANA BARBOSA contra a r. decisão de fls. 17, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do
requisito objetivo.
Assevera o agravante que preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão da progressão ao regime intermediário (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 39-41) e mantida a decisão (fls.
42), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 48/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-06.2019.8.26.0496 -Voto no 25.991
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Apesar do alegado pela combativa defesa, no sentido de que
o agravante preenche o requisito objetivo para a progressão carcerária, a
verdade é que ele não atingiu o lapso temporal exigido por lei.
Com efeito, segundo o cálculo de penas homologado, o
lapso para fim de progressão carcerária está previsto para 10.06.2020, quando
atingirá o cumprimento de 1/6 (um sexto) das penas impostas.
Veja-se que no cálculo de fls. 19/22 já foram operadas a
detração e a remição de penas, pelo que esá equivocada a alegação defensiva
de que o período cumprido anteriormente foi desconsiderado, bastando a
simples leitura de fls. 21.
Desta forma, deve-se considerar que o MM. Juízo a quo
agiu de forma escorreita ao afastar o requisito objetivo e indeferir o pleito,
sendo desnecessária a análise de eventual requisito subjetivo.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão na íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator